Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE. LEI N. 12.846/2013. COMBINAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE LANCES. CONTRATAÇÃO PELO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPETIÇÃO. OFENSA AO OBJETIVO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. ATO LESIVO À ADMINISTRAÇÃO. MULTA. CRITÉRIOS PREVISTOS NO DECRETO DISTRITAL N. 37.296/2016. OBSERVÂNCIA.
1. A responsabilização da pessoa jurídica por atos ofensivos ao processo licitatório é investigada por meio de instauração de processo administrativo de responsabilização previsto na Lei n. 12.846/13 e, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital n. 37.296/2016.
2. A modalidade licitatória do pregão eletrônico destina-se à aquisição de bens e serviços comuns e foi instituída no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, originalmente pela Lei 10.520/2002 para regulamentar a regra esculpida no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Porém, assim como a Lei 8.666/93, a referida norma foi revogada na sua integralidade pela Lei 14.133/2021 que concentrou todas as modalidades de licitação em um único texto, ex vi do art. 28, I, da referida norma.
3. O pregão consiste na apresentação de lances pelos interessados, de modo que o valor originalmente previsto seja superado após os diversos lances ofertados pelos interessados, sagrando-se vencedor aquele que deu o maior lance.
4. A partir da comprovação no processo administrativo de que as duas sociedades participantes não ofertaram lances, além do valor mínimo estimado pelo ente público, em claro revezamento de vitórias em lotes distintos, mediante a constituição de grupo econômico, com a supressão de possibilidade de competitividade e impossibilitando o exercício da escolha da proposta mais vantajosa, uma vez que os lotes foram contratados pelo valor mínimo estimado pela administração, incorre em ato lesivo à administração, consoante art. 5o, inciso IV, “a”, da Lei 12.846/2013.
5. Mostra-se regular a multa aplicada em razão do ato lesivo fixada com os parâmetros previstos no artigo 36 do Decreto n. 37.296/2016, que disciplina, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a aplicação da Lei n. 12.846/2013.
6. Deu-se provimento ao recurso.